Tribunal: TJDFT
Processo: 0728394-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0728394-69.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA AGRAVADAS: UNIFARMA REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, IRACY DIAS DE SOUZA DESPACHO SUPERGÁSBRÁS ENERGIA LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que as decisões consignadas na decisão combatida, não são aptas a infirmarem os argumentos expostos no apelo. Sustenta que o acórdão vergastado se manteve omisso e obscuro, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, restando caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Aponta a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018